Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-12.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 18 HORAS PARA O DESTINO FINAL. OMISSÃO DE ADEQUADA ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova oral. Trata-se de questão de mérito eminentemente de direito (danos morais decorrentes de atraso em voo), a par de que a requerente tinha acesso aos meios de comprovação de que a escala de plantões do seu local de trabalho teria sofrido alterações devido à ausência (Art. 33, parte final, da Lei n. 9.099/95).
II. MÉRITO.
A. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
B. Aquisição de passagem aérea internacional (Milão-Lisboa-Brasília), para o dia 24.6.2018, com partida prevista às 6h05. Cancelamento do trecho inicial Milão-Lisboa e perda da conexão para Brasília. Reacomodação da passageira em voo às 20h15 do mesmo dia, porém sem fornecimento de qualquer tipo de assistência, a redundar no atraso total de 18 horas para chegar ao destino final.
C. Interesse recursal da requerente à adequação do valor dos danos decorrentes de defeituosa prestação de serviços.
D. Danos morais ora majorados de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00, em consonância às circunstâncias do caso concreto: cancelamento de voo sem aviso prévio, desnecessário deslocamento ao aeroporto; não oferecimento de suporte à passageira, que permaneceu 16 horas no aeroporto, à espera do novo voo; atraso total de 18 horas para o destino final .
E. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras aos passageiros. Entrementes, a estimativa ora fixada é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (3a TR, Acórdão 1221307, DJe 17.12.2019).
III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para fixar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor dos danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).